Tribunal: TJDFT
Processo: 0744859-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744859-85.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER NASCIMENTO, CELIA LUCIA DE OLIVEIRA APELADO: CELIA LUCIA DE OLIVEIRA, KLEBER NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado por Kleber Nascimento e Célia Lúcia de Oliveira, após publicação do Acórdão n. 1974082 (ID 76808523), que negou provimento aos recursos interpostos pelas duas partes. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1] A ação ajuizada pelo autor objetivava a condenação da ré ao pagamento de indenização/aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pertencente ao ex-casal. E a reconvenção almejava a condenação do autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das benfeitorias realizadas no imóvel e das despesas com IPTU/TLP e taxas condominiais. Constata-se que o acordo ao ID 77355421 foi assinado pelas partes e respectivos advogados constituídos, concluindo-se pela sua higidez. Assim, não se identifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo ao ID 70686546. Certificado o trânsito em julgado, devolva-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.